Tribunal: TJES
Processo: 0061554-02.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0061554-02.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E PESSOA & CIA LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DIRETA DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DESPACHO CITATÓRIO ANTERIOR À LC 118/2005. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA PESSOA JURÍDICA NO QUINQUÊNIO. REDIRECIONAMENTO TARDIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVERSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta em execução fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim para cobrança de créditos tributários (CDA n. 1663/2000) relativos aos exercícios de 1997 a 2000, na qual a sentença acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito, mas condenou a excipiente ao pagamento de custas e honorários (10% sobre o proveito econômico), sob fundamento de causalidade; a recorrente impugna a condenação em honorários, sustentando desídia do Município no redirecionamento e resistência ao incidente, e o voto dá provimento para manter a extinção com fundamento na prescrição direta e inverter a sucumbência, fixando honorários em favor da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se a extinção da execução fiscal decorre de prescrição direta da pretensão de cobrança do crédito tributário (art. 174 do CTN) ou de prescrição intercorrente; (II) estabelecer a quem devem ser imputados os ônus sucumbenciais diante do acolhimento da exceção de pré-executividade e da resistência do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Aplico a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, pois o despacho citatório ocorreu antes da vigência da LC 118/2005, de modo que a prescrição se interrompe apenas com a citação pessoal do devedor, e não com o mero despacho que a ordena.

Reconheço que não há prova de citação válida da pessoa jurídica executada e que a citação da corresponsável apenas se aperfeiçoa em outubro de 2012, após hiato superior ao quinquênio contado da constituição definitiva dos créditos (1997 a 2000), consumando a prescrição da pretensão executória, no mais tardar, em 2005.

Afasto a incidência da Súmula 106 do STJ, por inaplicável às execuções fiscais com despacho citatório anterior à LC 118/2005, conforme orientação firmada no REsp 1.120.295/SP.

Concluo que o redirecionamento tardio não reaviva pretensão já prescrita, e que a tese do termo inicial do redirecionamento a partir da dissolução irregular não se sustenta, pois o entendimento do STJ no REsp 1.201.993/SP (Tema 444) pressupõe execução validamente conduzida contra a pessoa jurídica, o que não ocorre quando a pretensão contra a devedora principal já está prescrita por ausência de citação no prazo legal.

Reconheço que o ajuizamento/prosseguimento da execução para cobrança de crédito já prescrito torna ilegítima a pretensão executória, impondo o reconhecimento da extinção do próprio crédito tributário (art. 156, V, do CTN).

Inverto os ônus sucumbenciais porque o Município resiste à exceção de pré-executividade, inclusive requerendo medidas coercitivas atípicas, e o acolhimento do incidente para extinguir a execução atrai a sucumbência do exequente, nos termos do art. 85 do CPC, distinguindo-se a hipótese do EAREsp 1.854.589/PR (pressuposto de execução legitimamente ajuizada e de créditos exigíveis) e alinhando-se a precedentes do Tribunal (APL 0018579-08.2016.8.08.0011).

Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho realizado, a natureza e importância da demanda e o proveito econômico obtido (extinção de dívida que, em agosto de 2022, ultrapassava R$ 153.000,00), aplicando o art. 85, § 3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

Em execução fiscal com despacho citatório anterior à LC 118/2005, a prescrição do art. 174 do CTN se interrompe apenas com a citação pessoal do devedor.

A ausência de citação válida da pessoa jurídica no prazo quinquenal acarreta prescrição direta da pretensão executória, impedindo redirecionamento posterior contra sócio.

O acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir execução fundada em crédito já prescrito, com resistência do exequente, impõe a inversão da sucumbência e a condenação da Fazenda Pública em honorários (art. 85 do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 174, caput, e 174, parágrafo único, I (redação original); CTN, art. 156, V; CPC, art. 487, II; CPC, art. 85 e art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.120.295/SP; STJ, REsp 1.201.993/SP (Tema 444), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08-05-2019, DJe 12.12.2019; STJ, EAREsp 1.854.589/PR; TJES, APL 0018579-08.2016.8.08.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0061554-02.2003.8.08.0011
.

APELANTE:

REZY DOS SANTOS SILVA
.

APELADO: M
UNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos fundamentais: o correto fundamento - e, consequentemente, a quem deve ser imputado o ônus da sucumbência.

A questão jurídica central reside na aplicação da redação original do art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, vigente à época do despacho citatório proferido em 2003. Sob essa ótica, é imperativo consignar que, anteriormente à vigência da Lei Complementar n. 118/2005 (01/06/2005), o marco interruptivo da prescrição era a citação pessoal do devedor, e não o mero despacho ordenador do ato citatório. In casu, os créditos tributários consubstanciados na CDA n. 1663/2000 referem-se aos exercícios de 1997 a 2000, com inscrições em dívida ativa ocorridas entre 10/01/1998 e 04/08/2000 (id 16289854). Considerando que o despacho citatório foi prolatado em 2003 e a única citação válida nos autos (da sócia Rezy) somente se aperfeiçoou em 31/10/2012, evidencia-se um hiato temporal superior a doze anos desde a constituição dos créditos.

Nesse diapasão, é cediço que a Súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que resguarda o exequente de demoras inerentes ao mecanismo do Judiciário, não encontra aplicabilidade nas execuções fiscais cujo despacho citatório é anterior à LC 118/2005, conforme pacificado pelo próprio STJ (REsp 1.120.295/SP). Não havendo nos autos prova de citação da pessoa jurídica E. Pessoa & Cia Ltda. e tendo a citação da sócia ocorrido apenas em 2012, forçoso é reconhecer que a prescrição da pretensão executória consumou-se integralmente entre os anos de 2003 e 2005, muito antes do redirecionamento intentado pelo Município. Por conseguinte, o fundamento da extinção não deve se limitar à prescrição intercorrente, mas deve abarcar, primacialmente, a prescrição própria do art. 174 do CTN, reconhecendo-se a extinção do próprio crédito tributário (art. 156, V, do CTN).

A execução fiscal foi proposta em 18 de dezembro de 2000 (fl. 03 do processo físico) para a cobrança de créditos tributários (Taxa de Licenciamento e contribuição ao INSS) referentes aos exercícios de 1997 a 2000, com inscrição em dívida ativa em 16 de agosto de 2000 (CDA n. 1663/2000 – fl. 04 e id 16289854, p. 1). O despacho que ordenou a citação foi proferido em 2002 (fl. 07 do processo físico), ou seja, antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/2005.

Observa-se que os créditos tributários originários remontam aos exercícios de 1997 a 2000, tendo a execução sido ajuizada em 2000, mas distribuída apenas em 2002. O redirecionamento em face da sócia, ora apelante, ocorreu somente em 2012, mais de uma década após a constituição dos débitos, e, após a sua citação efetiva em 31/10/2012, o processo permaneceu paralisado por tempo superior ao quinquênio legal sem que o Município lograsse êxito na localização de bens passíveis de penhora.

Conforme a redação original do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, aplicável ao caso, a prescrição se interrompia “pela citação pessoal feita ao devedor”. O despacho que ordena a citação, àquela época, não possuía o condão de interromper o lustro prescricional.

O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do crédito tributário tem como termo inicial a data de sua constituição definitiva (art. 174,
caput
, do CTN). Para os créditos em tela, constituídos entre 1997 e 2000, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação e a promoção da citação válida do devedor expirou, no mais tardar, em 2005.

Compulsando os autos, verifica-se que a devedora principal, a empresa E. PESSOA & CIA LTDA., jamais foi citada. As diligências para sua localização restaram infrutíferas (fls. 19v e 25v do processo físico). O pedido de redirecionamento da execução contra a sócia, Sra. Rezy dos Santos Silva, ora apelante, foi protocolado somente em 20 de julho de 2009 (fl. 27 do processo físico), e a citação pessoal da sócia ocorreu em 11 de outubro de 2012 (fl. 40v do processo físico).

Dessa forma, entre a constituição definitiva dos créditos tributários (o mais recente em 2000) e a efetiva citação da corresponsável (outubro de 2012), transcorreu um período superior a 10 anos. Como não houve citação válida da empresa executada no prazo legal de cinco anos, a pretensão executória do Fisco Municipal foi fulminada pela prescrição. O redirecionamento tardio não tem o poder de reavivar um direito já extinto.

A alegação do Município apelado, em suas contrarrazões, de que o prazo para o redirecionamento se iniciaria com o ato de dissolução irregular da empresa (ocorrida em 2010, conforme id 16289863), não prospera. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema (REsp 1.201.993/SP - Tema 444 - (relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/5/2019, DJe de 12/12/2019) pressupõe que a execução tenha sido validamente conduzida contra a pessoa jurídica. Se a pretensão contra a devedora principal já estava prescrita pela inércia do exequente em citá-la, a prescrição atinge também a possibilidade de redirecionamento contra os sócios.

Superada a análise do fundamento extintivo, remanesce a controvérsia atinente aos ônus sucumbenciais. O magistrado de primeiro grau, ao condenar a executada em honorários com base no princípio da causalidade, ignorou a especificidade do caso concreto. Embora a Corte Especial do colendo STJ, no EAREsp 1.854.589/PR, tenha firmado o entendimento de que na prescrição intercorrente os ônus recaem sobre o devedor inadimplente, tal
ratio decidendi
pressupõe uma execução legitimamente ajuizada e créditos exigíveis ao tempo do redirecionamento. No presente caso, contudo, o Município redirecionou a execução em 2012 contra crédito que já estava prescrito desde 2005, ilidindo a presunção de certeza e liquidez da CDA.

O ajuizamento de uma execução fiscal para a cobrança de um crédito já prescrito configura uma pretensão ilegítima. Foi a apelante quem, por meio da exceção de pré-executividade (id 16289836), teve que provocar o Poder Judiciário para se defender de uma cobrança indevida, que já se arrastava por anos.

Ademais, verifica-se que o Município ofereceu resistência ativa à exceção de pré-executividade ao peticionar (id 16289853) requerendo medidas coercitivas atípicas, como o cancelamento de cartões de crédito e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da idosa, mesmo ciente da arguição de prescrição. Tal comportamento processual atrai a incidência do princípio da sucumbência em desfavor do ente fazendário, que restou vencido em sua pretensão executória. Conforme precedentes deste Tribunal (APL 0018579-08.2016.8.08.0011), o reconhecimento da prescrição própria acompanhado de resistência da Fazenda impõe a sua condenação em honorários. Em reforço, a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta de aposentadoria da apelante (id’s 16289842 a 16289846), já reconhecida liminarmente, apenas ratifica a temeridade da manutenção do feito executivo por período tão delongado.

Tal conduta demonstra clara resistência à pretensão da excipiente, o que atrai a aplicação do princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do Código de Processo Civil. Aquele que é vencido na demanda deve arcar com os honorários do advogado da parte vencedora.

A jurisprudência do colendo STJ, citada na própria sentença, é firme no sentido de que o acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir a execução enseja a condenação do exequente em honorários. A exceção a essa regra, que imputa ao devedor os ônus com base na causalidade em casos de prescrição intercorrente, aplica-se, via de regra, quando não há resistência do Fisco e a extinção decorre da mera impossibilidade de localizar bens. Não é essa a situação dos autos.

Aqui, o Município não só ajuizou e prosseguiu com uma cobrança de crédito prescrito, mas também resistiu quando confrontado com a ilegalidade, forçando a atuação do advogado da parte contrária. Quem deu causa à instauração do incidente processual e à necessidade de sua resolução judicial foi o apelado, ao insistir em uma cobrança inviável.

Assim, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação imposta à apelante e inverter o ônus sucumbencial, condenando-se o Município apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da apelante.

Considerando o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço, a natureza e a importância da causa, e o proveito econômico obtido (extinção de uma dívida que, em agosto de 2022, ultrapassava R$ 153.000,00 – fl. 70 do processo digitalizado - id 16289840), fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença de id 16289856, nos seguintes termos:

a) Manter
a extinção da execução fiscal com resolução do mérito, porém, com fundamento na
prescrição direta
d
a pretensão de cobrança do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, c/c o artigo 487, II, do Código de Processo Civil;

b)
Inverter o ônus da sucumbência
, condenando o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de honorár
ios advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.